Tribunal: TJDFT
Processo: 0714018-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. SÚMULA 385/STJ. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam de forma suficiente os fundamentos da sentença, em observância ao art. 1.010, III, do CPC.

2. A negativação indevida do nome da parte configura dano moral in re ipsa, em regra, bastando a prova da inclusão indevida do nome nos cadastros de inadimplentes.

3. A existência de anotação negativa legítima e preexistente em nome do consumidor afasta a indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, que não é mitigada por mera alegação de discussão judicial sobre a irregularidade da inscrição anterior, se desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

4. A fixação dos honorários sucumbenciais deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e justa remuneração, inexistindo, no caso concreto, elementos que autorizem percentual superior ao mínimo legal, considerando-se a baixa complexidade da demanda e a rápida tramitação do processo.

5. Apelação conhecida e não provida.